Tribunal: TJMT
Processo: 1001547-04.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001547-04.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liminar, Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[KAREN MORGANA FRAZAO DE SOUZA - CPF: 017.705.911-76 (RECORRENTE), LUDIMILA VIEIRA ARGOLO - CPF: 032.643.882-35 (ADVOGADO), MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), KAREN MORGANA FRAZAO DE SOUZA - CPF: 017.705.911-76 (RECORRIDO), MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO), LUDIMILA VIEIRA ARGOLO - CPF: 032.643.882-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – POLICIAL PENAL. SUSPENSÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO FORMAL. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de servidora pública estadual, policial penal, para declarar o direito ao restabelecimento do adicional de insalubridade, condenar ao pagamento retroativo da verba e reconhecer a nulidade da suspensão do benefício realizada sem instauração de processo administrativo formal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se é válida a suspensão do adicional de insalubridade percebido pela servidora desde 2013, realizada com fundamento em novos laudos técnicos (LIP e LTCAT), sem instauração de processo administrativo que assegurasse contraditório e ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A suspensão de vantagem pecuniária percebida de forma contínua, como o adicional de insalubridade, exige prévio processo administrativo formal, em observância ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, nos termos do art. 5o, LV, da Constituição e do entendimento firmado pelo STF no Tema 138 da repercussão geral (RE 594.296/MG).

4.

A Administração Pública pode revisar atos pelos quais concede vantagens a servidores, mas o poder de autotutela encontra limite quando o ato produz efeitos concretos, sendo indispensável o respeito às garantias constitucionais.

5.

A concessão de prazo de cinco dias para manifestação do servidor, sem abertura de procedimento administrativo estruturado, não supre a exigência de contraditório real e efetivo.

6.

Laudos técnicos unilaterais (LIP e LTCAT) não legitimam, por si só, a suspensão imediata da verba sem o devido processo legal.

7.

A sentença recorrida aplica corretamente a Lei Complementar Estadual no 389/2010, que assegura o direito ao adicional de insalubridade aos profissionais do sistema penitenciário em condições insalubres, e está alinhada à jurisprudência consolidada do STF, STJ e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que reconhecem a ilegalidade da suspensão unilateral sem processo administrativo formal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A Administração Pública não pode suspender o adicional de insalubridade sem prévia instauração de processo administrativo formal que assegure contraditório e ampla defesa.

2.

A concessão de prazo para mera manifestação do servidor não supre a exigência constitucional de processo administrativo estruturado.

3.

A suspensão unilateral de verba remuneratória continuada, fundada apenas em novos laudos técnicos, é nula se não precedida de procedimento administrativo.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1001547-04.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Estado de Mato Grosso

Recorrido(s):

Karen Morgana Frazao de Souza

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 12/12/2025 (Plenário Virtual)

V O T O

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para declarar

o direito da parte autora ao restabelecimento do pagamento do adicional de insalubridade e sua respectiva implementação na folha de pagamento, ao menos enquanto não instaurado processo administrativo para sua reavaliação, bem como condenar o demandado ao pagamento retroativo do adicional de insalubridade, em grau mínimo, referente aos períodos de 04/2024 até a efetiva implementação do referido adicional (mediante comprovação), referente aos períodos efetivamente trabalhados e não atingidos pela prescrição quinquenal, deduzindo as verbas eventualmente já pagas, com as atualizações na forma dos temas 810 e 1170 do STF, respeitando o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública, extinguindo o processo, com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, I, do Código de Processo Civil.”.

Inicialmente deve ser observado que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do Ministério Público.

A autora ingressou com a presente ação declaratória de nulidade de ato administrativo, na qual, aduz que é servidora pública estadual ocupante do cargo de policial penal e que recebia regularmente o adicional de insalubridade desde outubro de 2013, mas que em 01/04/2024 o reclamado suspendeu o pagamento do adicional sem prévia instauração de processo administrativo que garantisse o contraditório e a ampla defesa.

Nas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta o que não há direito líquido e certo ao recebimento do adicional de insalubridade, pois a cessação do pagamento decorreu da elaboração de Laudo Técnico de Insalubridade e Periculosidade (LIP) e Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho (LTCAT), que constataram que o autor não deveria mais receber o adicional. Alega ainda que foi assegurado o contraditório e a ampla defesa ao autor, mediante envio de ofício para apresentação de defesa em 5 (cinco) dias.

Pois bem. A controvérsia recursal cinge-se em verificar se foi legal a suspensão do pagamento do adicional de insalubridade ao autor sem a prévia instauração de processo administrativo que lhe assegurasse o exercício do contraditório e da ampla defesa.

No caso em apreço, a parte autora é servidora pública estadual ocupante do cargo de policial penal, lotada na SUBDIR da Penitenciaria Central do Estado, e recebia regularmente o adicional de insalubridade desde outubro de 2013, em virtude das atividades desempenhadas em condições insalubres.

A Lei Complementar Estadual no 389/2010, que reestruturou a carreira dos profissionais do sistema penitenciário, prevê expressamente em seu artigo 20, inciso II, o direito ao adicional de insalubridade:

"Art. 20. O servidor do Sistema Penitenciário, além do subsídio, perceberá:

I - ajuda de custo;

II - indenização por insalubridade, consoante legislação pertinente;

III - adicional por prestação de serviço extraordinário;

IV - adicional noturno."

Ocorre que, em abril de 2024, o Estado de Mato Grosso suspendeu o pagamento do adicional de insalubridade ao autor, com base em novo Laudo Técnico de Insalubridade e Periculosidade (LIP) e Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho (LTCAT), sem a prévia instauração de processo administrativo formal.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 594.296-RG/MG (Tema 138 de Repercussão Geral), firmou o entendimento de que é necessária a prévia instauração de procedimento administrativo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, sempre que a Administração, exercendo seu poder de autotutela, anula atos administrativos que repercutem na esfera de interesse do administrado.

Nesse sentido, a mera concessão de prazo de 5 (cinco) dias para manifestação do servidor após a comunicação da decisão de suspensão do adicional não se amolda à exigência de instauração de procedimento administrativo formal, conforme determinado pelo precedente vinculante do STF.

O egrégio Tribunal de Justiça e a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso tem se posicionado no mesmo sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL PENAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. GOVERNADOR DO ESTADO. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. CABIMENTO. SUSPENSÃO DE PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. Caso em Exame

1. Mandado de Segurança Cível, com pedido liminar, impetrado por servidor público estadual efetivo, ocupante do cargo de Policial Penal, contra ato atribuído ao Governador do Estado de Mato Grosso, consistente na cessação do pagamento do adicional de insalubridade anteriormente incluído em sua remuneração, fundamentada em laudos técnicos de insalubridade e periculosidade.

II. Questão em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Governador do Estado possui legitimidade passiva para responder ao mandado de segurança, à luz da Teoria da Encampação; (ii) estabelecer se a Administração Pública pode suprimir o pagamento do adicional de insalubridade sem prévia instauração de processo administrativo que assegure contraditório e ampla defesa.

III. Razões de Decidir

3. A Teoria da Encampação, prevista na Súmula 628 do STJ, aplica-se quando presentes vínculo hierárquico, manifestação sobre o mérito e ausência de alteração da competência.

4. No caso, o Governador ocupa posição hierárquica superior ao Secretário de Segurança Pública – SESP, prestou informações de mérito e não houve modificação da competência, configurando a encampação e afastando a preliminar de ilegitimidade passiva.

5. O STF, no RE no 594.296/MG (Tema 138), firmou entendimento de que quando atos administrativos já produziram efeitos concretos seu desfazimento exige prévio processo administrativo, com contraditório e ampla defesa.

6. A simples concessão de prazo para manifestação, sem instauração de procedimento administrativo formal, não supre a exigência constitucional de devido processo legal.

IV. Dispositivo e Tese

7. Segurança concedida. Preliminar rejeitada.

Tese de julgamento:

1. A Teoria da Encampação afasta a preliminar de ilegitimidade passiva quando presentes vínculo hierárquico, manifestação de mérito e ausência de alteração de competência.

2. A Administração Pública não pode suprimir adicional de insalubridade já pago sem prévia instauração de processo administrativo, com contraditório e ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; art. 7o, XXIII; art. 8o, III; CE/MT, arts. 57, 69 e 96, I, “g”; CC, art. 41; LC/MT no 457/2011, art. 8o; Lei no 12.016/2009, arts. 1o, 6o e 25; Lei Estadual no 7.692/2002, art. 36.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 594.296/MG, Tema 138, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 21.09.2011; STF, Súmulas 473 e 512; STJ, AgInt no REsp no 2123585/SC, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 27.05.2024; STJ, RMS no 72996/RO, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 23.04.2024; TJMT, MS Coletivo no 0106767-65.2012.8.11.0000, Rel. Maria Erotides Kneip, j. 01.08.2013; TJMT, MS Coletivo no 1008462-43.2023.8.11.0000, Rel. José Luiz Leite Lindote, j. 11.11.2024.

(N.U 1015526-70.2024.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/09/2025, Publicado no DJE 09/09/2025).

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. SISTEMA PENITENCIÁRIO. SUSPENSÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SEM PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA (TEMA 138/STF). SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de Segurança impetrado por policial penal do Estado de Mato Grosso contra ilegalidade consubstanciada na súbita suspensão do pagamento do adicional de insalubridade, até então regularmente percebido. A medida teria decorrido de laudos técnicos unilaterais, sem instauração de processo administrativo, impedindo o exercício do contraditório e da ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve decadência do direito de impetração do mandado de segurança; (ii) estabelecer quais autoridades possuem legitimidade passiva para figurar no polo passivo; (iii) determinar se é legal a suspensão do pagamento do adicional de insalubridade sem prévia instauração de processo administrativo com garantia de contraditório e ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo decadencial de 120 dias para impetração do mandado de segurança não incide de forma única em hipóteses de relação jurídica de trato sucessivo, como o adicional de insalubridade, cujo pagamento se renova mensalmente, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

4. A suspensão da vantagem pecuniária, ainda que de natureza transitória, somente pode ocorrer após a instauração de processo administrativo formal que assegure o contraditório e a ampla defesa, conforme tese fixada pelo STF no Tema 138 da Repercussão Geral (RE 594.296/MG).

5. A simples concessão de prazo de cinco dias para ciência e manifestação do servidor, após a comunicação de laudos técnicos, não se equipara a regular procedimento administrativo, revelando-se insuficiente para justificar a legalidade do ato.

6. A ilegitimidade passiva do Governador do Estado e do Secretário de Planejamento e Gestão é reconhecida, pois não participaram do ato impugnado, sendo o Secretário de Segurança Pública o único legitimado, conforme distribuição de competências prevista no Decreto Estadual n. 610/2023.

7. A jurisprudência consolidada do próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso reafirma a necessidade de coerência e aplicação uniforme de precedentes em casos idênticos, nos termos do art. 926 do CPC, o que impõe a concessão da segurança em situações análogas já decididas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Segurança concedida.

Tese de julgamento:

1. A suspensão de adicional de insalubridade sem prévia instauração de processo administrativo formal viola o devido processo legal e os princípios do contraditório e da ampla defesa.

2. O prazo para impetração de mandado de segurança em casos de supressão de vantagem remuneratória de trato sucessivo se renova mensalmente.

3. Apenas a autoridade que pratica o ato impugnado possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo da ação mandamental.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV, art. 7o, XXIII; CPC, art. 485, VI e § 3o; Lei n. 12.016/2009, art. 6o, § 3o; LC/MT n. 389/2010, art. 20, II; LC/MT no 457/2011, art. 8o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 594.296 RG/MG, Tema 138, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 21.09.2011; STJ, AgInt no AREsp 2.547.831/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 10.06.2024; TJMT, MS Coletivo n. 1008462-43.2023.8.11.0000, j. 07.11.2024; TJMT, MS n. 1015393-28.2024.8.11.0000, j. 05.12.2024; TJMT, MS n. 1015605-49.2024.8.11.0000, j. 18.12.2024.

(N.U 1004612-10.2025.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/07/2025, Publicado no DJE 10/07/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SUSPENSÃO UNILATERAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. AFRONTA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA. PERIGO DE DANO DEMONSTRADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá que indeferiu tutela de urgência requerida, visando ao restabelecimento imediato do pagamento do adicional de insalubridade que lhe fora suspenso pelo Estado de Mato Grosso, com fundamento em novo laudo técnico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em verificar se é válida a suspensão do adicional de insalubridade percebido pela servidora por mais de dez anos, realizada unilateralmente pela Administração Pública, sem prévia instauração de processo administrativo que assegurasse contraditório e ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O adicional de insalubridade, de natureza alimentar, integra a remuneração do servidor público e só pode ser suprimido por meio de processo administrativo regular, que assegure contraditório e ampla defesa, conforme dispõe a Constituição Federal (art. 5o, LV) e a jurisprudência do STF em repercussão geral (Tema 138).

4. A Administração Pública detém o poder de autotutela (Súmula 473/STF), mas sua atuação encontra limites quando o ato administrativo já produziu efeitos concretos na esfera jurídica do servidor.

5. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a supressão de vantagem pecuniária exige prévio processo administrativo (RMS 37.508/RO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 19.03.2013).

6. A Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo deste Tribunal, no Mandado de Segurança Coletivo no 1008462-43.2023.8.11.0000, reconheceu a ilegalidade de suspensão unilateral do adicional de insalubridade sem contraditório e ampla defesa.

7. O próprio Estado de Mato Grosso reconheceu a nulidade do ato impugnado por violação aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, reforçando a probabilidade do direito da agravante.

8. O perigo de dano resta caracterizado em razão da natureza alimentar da verba suprimida, indispensável ao sustento da servidora e de sua família.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

9. Recurso provido.

Tese de julgamento: “A Administração Pública não pode suspender vantagem pecuniária de natureza alimentar, percebida de forma contínua, sem prévio processo administrativo que assegure contraditório e ampla defesa. A supressão unilateral do adicional de insalubridade configura ilegalidade quando não observadas as garantias constitucionais. O perigo de dano se presume quando há suspensão abrupta de verba de caráter alimentar.”

_____________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, LV, e 7o, XXIII; CPC/2015, art. 300; Súmula 473/STF. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 594.296, Tema 138, repercussão geral; STJ, RMS 37.508/RO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 19.03.2013; TJMT, MS Coletivo no 1008462-43.2023.8.11.0000, Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, j. 11.11.2024.

(N.U 1001139-64.2025.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 02/10/2025, Publicado no DJE 02/10/2025).

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. SISTEMA PENITENCIÁRIO. SUSPENSÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ATO ADMINISTRATIVO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO REGULAR. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NÃO ASSEGURADOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso interposto pelo reclamado contra decisão que homologou sentença elaborada por juíza leiga e julgou procedente pedido formulado por servidora pública estadual, ocupante do cargo de professora penitenciária, para declarar a nulidade da suspensão do pagamento do adicional de insalubridade e condenar o ente estatal ao pagamento retroativo do benefício, no valor de R$ 9.694,95, acrescido de juros e correção monetária, além da determinação de restabelecimento imediato do adicional enquanto perdurarem as condições que ensejam seu pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a Administração Pública pode suspender o pagamento de adicional de insalubridade sem instaurar processo administrativo regular que assegure o contraditório e a ampla defesa; (ii) definir se a suspensão pode ser validamente fundamentada apenas em laudos técnicos produzidos unilateralmente pela Administração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A suspensão de vantagem pecuniária de natureza remuneratória, como o adicional de insalubridade, exige prévio processo administrativo regular, com contraditório e ampla defesa, conforme o art. 5o, LV, da CF/1988 e a tese firmada pelo STF no Tema 138 de Repercussão Geral.

4. Laudos técnicos de condições ambientais de trabalho produzidos unilateralmente pela Administração Pública não afastam a necessidade de processo administrativo formal, com ciência e manifestação do servidor afetado.

5. O entendimento consolidado no Mandado de Segurança Coletivo no 1008462-43.2023.8.11.0000, julgado pelo TJMT, reconhece a nulidade de ato administrativo que suspende adicional de insalubridade sem prévio procedimento, aplicando-se à hipótese dos autos.

6. A sentença recorrida está em consonância com a legislação estadual (LC/MT no 389/2010 e LC/MT no 457/2011), que assegura o pagamento do adicional aos profissionais do sistema penitenciário em exercício habitual em condições insalubres, e com a jurisprudência consolidada do STF e do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A Administração Pública não pode suspender o pagamento do adicional de insalubridade sem instaurar processo administrativo regular que assegure o contraditório e a ampla defesa.

2. A elaboração de laudos técnicos unilaterais não supre a ausência de procedimento administrativo formal.

3. A suspensão de verba remuneratória de caráter continuado exige respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal, ainda que se alegue cessação das condições fáticas que ensejaram sua concessão.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; EC no 113/2021; Lei no 9.099/1995, arts. 43 e 46; Lei no 12.153/2009; CPC/2015, art. 487, I; LC/MT no 389/2010, arts. 18 e 20; LC/MT no 457/2011, art. 8o, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 594.296, Tema 138; STJ, RMS 73.875/RO, j. 03.09.2024; TJMT, MS Coletivo no 1008462-43.2023.8.11.0000, j. 07.11.2024; TJMT – N.U 1000694-92.2025.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Relator: Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/06/2025, Publicado no DJE 14/06/2025.

(N.U 1003183-96.2025.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 29/08/2025, Publicado no DJE 29/08/2025).

Quanto aos argumentos do recorrente sobre a inexistência de direito ao recebimento do adicional de insalubridade, observo que não se está discutindo o mérito da decisão administrativa, mas sim a forma como ela foi tomada, sem a observância do devido processo legal.

Deste modo, a sentença recorrida não merece reparos, pois a suspensão do pagamento do adicional de insalubridade sem a prévia instauração de processo administrativo formal configura violação ao princípio do devido processo legal e às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno o Recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025